Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-69.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000602-69.2022.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. VALIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por empresa de telefonia contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sanção administrativa imposta pelo PROCON por descumprimento de obrigação assumida em acordo com consumidora.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(I) saber se houve violação ao princípio da colegialidade no julgamento monocrático da apelação;
(II) saber se o Judiciário pode reavaliar o mérito do ato administrativo sancionador do PROCON;
(III) verificar a existência de infração à legislação consumerista;
(IV) analisar se o cumprimento intempestivo de acordo afasta a aplicação da multa;
(V) examinar a proporcionalidade do valor da sanção administrativa aplicada.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência consolidada, não violando o princípio da colegialidade.
4. O controle judicial dos atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, não alcançando o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente.
5. A empresa descumpriu obrigação assumida em acordo com a consumidora, o que caracteriza infração às normas do CDC.
6. O cumprimento intempestivo da obrigação não impede a imposição da penalidade, dada sua natureza pedagógica.
7. A multa foi fixada com base em critérios legais, tendo a empresa sido oportunizada a demonstrar sua capacidade econômica, o que não foi feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada. 2. A atuação do PROCON possui natureza pública e pedagógica, sendo válida a imposição de multa mesmo diante de cumprimento intempestivo de acordo firmado. 3. A fixação da penalidade deve observar os critérios do art. 57 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar sua capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021; CDC, arts. 30 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 665; AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão; TJMT, ApCiv 1010258-70.2017.8.11.0003.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 321797358):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Bruno Cesar Singulani França, que, nos autos da ação anulatória n.o 1000602-69.2022.8.11.0050, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,MT, em trâmite na 1a Vara de Campo Novo dos Parecis,MT, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 301941391):

“Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em desfavor de
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial (ID 81448697), foi deferida a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão da cobrança em razão do depósito judicial.

Citado, o requerido apresentou contestação ao ID 83719444, alegando, em síntese, a prática de conduta punitiva pelo requerente e a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada. Assim, requer sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

O requerente apresentou impugnação à contestação ao ID 94237451, refutando os argumentos defendidos pelo requerido.

Saneado o feito (ID 142135602), foram fixados os pontos controvertidos, bem como determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito ao ID 148208238 e 148476050.

Os autos vieram à conclusão.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Considerando que não houve requerimento de produção de provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Alega o requerente que foi condenado administrativamente pelo PROCON ao pagamento de multa no valor de R$ 198.333,33 (cento e noventa e oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sob a alegação de que houve violação aos direitos do consumidor em virtude do descumprimento do acordo firmado entre as partes.

Entretanto, afirma que a decisão administrativa carece de fundamentos, bem como que o valor das astreintes está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer a anulação do processo administrativo e, consequentemente, da multa arbitrada.

Em contrapartida, em sua contestação, suscitou o requerido a inexistência de ilegalidades no processo administrativo, não havendo falar em anulação.

Assim, cinge-se a controvérsia acerca da ausência, ou não, de fundamento na decisão administrativa proferida pelo PROCON e a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

Inicialmente, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 665, firmou o entendimento de que “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

In casu,
analisando detidamente a decisão administrativa, verifica-se que o conteúdo decisório está devidamente motivado e fundamentado, especificando a conduta praticada pelo requerente e os motivos pelos quais a multa foi arbitrada.

O mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável é insuficiente para permitir ao judiciário a reanálise do mérito do processo administrativo, visto que a Súmula 665 do STJ é firme no sentido de que apenas em situações específicas como flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada é que haverá incursão do controle jurisdicional.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. “
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. [...] (N.U 0000230-78.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal
. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. [...] (N.U 0502069-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)”

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICA – REINTEGRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verificando, de plano, as ilegalidades apontadas pelo Agravante, no procedimento administrativo que apurou as suas condutas ilícitas, culminado em sua demissão, notadamente porque
não se observa o desrespeito ao seu direito à defesa ou ao contraditório, não se pode afastar a penalidade imposta com imediata reintegração do servidor, por adentrar no mérito do ato administrativo
. 2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos. 3. A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso. (N.U 1019726-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”

Em que pese o requerente alegar que inexistem compromissos regulatórios de cobertura SMP (móvel) atualmente exigíveis, fato é que em sede administrativa, entabulou acordo com a consumidora, se comprometendo a solucionar o problema, todavia, não comprovou, em tempo hábil, o seu cumprimento, o que originou a condenação pelo PROCON.

Além disso, malgrado a afirmação de que a multa arbitrada é desproporcional e desarrazoada, analisando detidamente os autos administrativos, verifica-se que o requerente foi devidamente notificado e oportunizado a apresentar documentos que comprovem o seu faturamento mensal, como por exemplo o Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE, a fim de subsidiar o valor da multa, entretanto, não o fez, de modo que foi aplicada por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.078/90.

Ademais, não provou o requerente que o
quantum
supera três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou índice equivalente que venha a substituí-lo, conforme determina o artigo 57, parágrafo único, da referida lei, razão pela qual não há falar em excesso.

Diante disso, tendo em vista que não restou evidenciada qualquer ilegalidade no processo administrativo n. 51.002.001.17-002126, em virtude da observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como pela decisão proferida pelo PROCON estar devidamente motivada e fundamentada, além do valor da multa não se mostrar desproporcional, desnecessária se faz a intervenção judicial para reanálise do mérito julgado no âmbito administrativo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, declaro extinto o presente feito com resolução de mérito.

Condeno o requerente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3o do mesmo artigo.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas homenagens.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito”.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a multa administrativa é arbitrária e ilegal, sob o fundamento de que inexiste infração à legislação consumerista.

Argumenta que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do auto do processo administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)59. Diante do imediato risco de dano irreparável a recair sobre esta Apelante, consoante já reconhecido nestes mesmos autos pelo Douto Juízo a quo, especialmente pela eventual impossibilidade de participar de certames licitatórios, o que se revela essencial à consecução de seus objetivos sociais, requer se digne este Egrégio Tribunal a
receber o presente recurso em seu duplo efeito
, bem como seja dado provimento ao recurso para o fim de reconhecer a nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo e, consequentemente, a inexigibilidade do débito que enseja a Certidão de Dívida Ativa. Subsidiariamente, requerer a redução da multa, em integral respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

60. Por oportuno,
a Apelante manifesta, desde já, sua
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
, nos termos do artigo 60-A do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça(...)”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 301941399).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Bruno Cesar Singulani França, que, nos autos da ação anulatória n.o 1000602-69.2022.8.11.0050, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,MT, em trâmite na 1a Vara de Campo Novo dos Parecis,MT, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 301941391).

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, ante a ausência de infração que justifique tal penalidade.

O Município de Campo Novo do Parecis apresentou contestação pela improcedência do pedido (ID. 301941372).

Posteriormente, em 17.02.2025, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 301941391).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA AUSENCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E FALTA DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)Inicialmente, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 665, firmou o entendimento de que “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

In casu,
analisando detidamente a decisão administrativa, verifica-se que o conteúdo decisório está devidamente motivado e fundamentado, especificando a conduta praticada pelo requerente e os motivos pelos quais a multa foi arbitrada.

O mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável é insuficiente para permitir ao judiciário a reanálise do mérito do processo administrativo, visto que a Súmula 665 do STJ é firme no sentido de que apenas em situações específicas como flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada é que haverá incursão do controle jurisdicional.

(...)

Em que pese o requerente alegar que inexistem compromissos regulatórios de cobertura SMP (móvel) atualmente exigíveis, fato é que em sede administrativa, entabulou acordo com a consumidora, se comprometendo a solucionar o problema, todavia, não comprovou, em tempo hábil, o seu cumprimento, o que originou a condenação pelo PROCON.

Além disso, malgrado a afirmação de que a multa arbitrada é desproporcional e desarrazoada, analisando detidamente os autos administrativos, verifica-se que o requerente foi devidamente notificado e oportunizado a apresentar documentos que comprovem o seu faturamento mensal, como por exemplo o Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE, a fim de subsidiar o valor da multa, entretanto, não o fez, de modo que foi aplicada por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.078/90.

Ademais, não provou o requerente que o
quantum
supera três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou índice equivalente que venha a substituí-lo, conforme determina o artigo 57, parágrafo único, da referida lei, razão pela qual não há falar em excesso.

Diante disso, tendo em vista que não restou evidenciada qualquer ilegalidade no processo administrativo n. 51.002.001.17-002126, em virtude da observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como pela decisão proferida pelo PROCON estar devidamente motivada e fundamentada, além do valor da multa não se mostrar desproporcional, desnecessária se faz a intervenção judicial para reanálise do mérito julgado no âmbito administrativo (...)”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da
análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não
há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

DA ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES

O recorrente sustenta ter celebrado acordo extrajudicial com o consumidor, motivo pelo qual pleiteia a anulação ou, subsidiariamente, a redução da penalidade imposta.

Entretanto, cumpre destacar que a celebração de acordo entre as partes não afasta a incidência da sanção administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), uma vez que o órgão não atua em defesa de interesses individuais, mas na tutela do interesse público e da coletividade de consumidores.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA
– SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO. Não há falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ou do procedimento que a ensejou, quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade. (TJ-MT 10102587020178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)” Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO –
REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA
– SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa e foi devidamente fundamentada. A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.
(N.U 1000336-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)”.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Inicialmente, importante registrar que fundamentação concisa não significa ausência de fundamentação. Neste particular, conquanto a fundamentação possa ser breve, impõe-se que a sentença demonstre, minimamente, indícios das alegações autorais.

Atenta a questão posta, constato que o juiz singular, ao analisar o pedido, expos as razões para julgar improcedente a pretensão da autora, ora recorrida.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena, de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Assim, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1o, IV).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”. Destaquei.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consum
o”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar
a multa no valor de R$ 198.333,33 (cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos),
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É
evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Registra-se, finalmente, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação se deve à reincidência da recorrente na reclamação pela má prestação do serviço por outros consumidores.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte recorrente sustenta, em síntese, que os agentes formalizaram a fiscalização e preencheram o Formulário de Visita a Estabelecimento Rural, registrando que, durante a inspeção, foi constatada a presença de “cama de frango” em três piquetes. No entanto, apenas um desses piquetes continha bovinos. Diante disso, os agentes determinaram a identificação e o isolamento de sete bovinos encontrados no mesmo piquete onde foi localizada a “cama de frango”. Além disso, lavraram um Termo de Interdição, proibindo o trânsito de bovinos na propriedade.

Sustenta que, o gado estava originalmente em um piquete distinto do notificado, a mais de 3 km de distância. Contudo, o arame da cerca desse piquete foi cortado, permitindo que as sete cabeças de gado tivessem acesso ao local onde se encontrava a “cama de frango”.

Ressalta que, no dia seguinte, 11.05.2023, os fiscais retornaram à propriedade e lavraram um novo Formulário de Visita a Estabelecimento Rural, determinando a identificação individual de todo o rebanho bovino alocado no piquete cuja cerca havia sido danificada, totalizando 243 animais, esclarecendo que, não há qualquer evidência de que os demais bovinos tenham tido contato com a “cama de frango”.

Assim, não se opõe ao abate das sete cabeças de gado identificadas, no dia 10.05.2023, mas discorda da necessidade de abater todo o lote. Além disso, alega diversas irregularidades no processo administrativo, como rasuras, adulterações de numeração e outros vícios formais que comprometem a legalidade da fiscalização. Também sustenta que a decisão viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)a) Concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL, a fim de que seja determinado o reagendamento/suspensão do abate já designado para o mês de fevereiro de 2025, já que preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil: o órgão requerido é confesso no sentido de que houve adulteração documental pelos agentes fiscalizadores, não entendendo como relevante esta, o que não subsiste, pois essa alteração faz com que 250 cabeças de gado sejam abatidas, ao invés de 7 e as próprias imagens produzidas pelo órgão requerido, colacionadas ao feito, que gozam de presunção de legitimidade, evidenciam que não há mais do que 07 (sete) cabeças de gado juntas à cama de frango, pela quantidade de animais, como também pela quantidade de fezes ao pé do adubo (PROBABILIDADE DO DIREITO); o abate está agendado para ocorrer em fevereiro de 2025, isto é, em pouco menos de 02 (dois) dias (PERIGO DA DEMORA) e não há quaquer dano à parte contrária da medida completamente reversível, contudo o direito do Apelante, simplesmente, se perde;

b) No mérito, reformar, in totum, a r. Sentença de ID 177143488, para que se reconheça a procedência total da demanda com a consequente declaração de nulidade do Relatório de Identificação Individual dos Ruminantes com Acesso a Alimento Suspeito de Conter Subproduto de Origem Animal Proibido na sua Alimentação n.o 51062240043/2023 e Termo de Investigação no 001/2023, determinando a lavratura de novo Termo e Relatório, para constar apenas as 07 (sete) cabeças de gado que fora evidenciado contato com a “cama de frango”, ou, declaração de nulidade parcial, quanto as inserções inseridas após a entrega da fé/contrafé aos representantes do Apelado, em momento das fiscalizações, em ambos os casos, considerando para efeitos legais apenas determinação de abate das 07 cabeças encontradas e comprovadamente que tiveram contato com a “cama de frango”;

c) Inverter os ônus sucumbenciais em desfavor do Apelado, majorando-os em sede recursal(...)”

Sem contrarrazões

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 272922852).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL”,

interposto por
SERGIO MARTINS VILLELA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Cassio Leite de Barros Netto
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA
”
n.o 1003649-06.2023.8.11.0086, ajuizado em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara da comarca de Nova Mutum, MT, julgou improcedente o feito (ID.265223782).

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, além da violação d
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pela improcedência do pedido (ID. 255223768).

Posteriormente, em 29.01.2025, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 265223783).

A controvérsia dos autos reside em alegada nulidade no processo administrativo
, em razão de irregularidades/ilegalidade durante o transcurso da fiscalização realizada
in loco
na propriedade do apelante por Agentes Fiscais do INDEA, segundo alega o recorrente.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Em relação ao argumento de que o ato administrativo não está correto, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (g.n.)

Da mesma forma
, para constatar a regularidade do processo administrativo, demanda a existência de prova, cujo ônus é do recorrente e este deixou de apresentar cópia integral do procedimento administrativo instaurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO AOS AUTOS - NÃO OBRIGATÓRIA
- ART. 41 DA LEI no 6.830/80 - PROVA VISANDO A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ÔNUS DA EMBARGANTE - NÃO DEMONSTRAÇÃ
O - RECURSO PROVIDO.
A juntada do Processo Tributário Administrativo aos autos não é obrigatória,
já que, conforme se verifica dos art. 3o da Lei no 6830/80 e art. 204 do CTN, a Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente para a instrução da execução fiscal. A presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário. Se os embargos opostos à execução não conseguem demonstrar qualquer vício formal ou material da CDA, merece ser mantida a decisão que julga improcedentes os embargos.
(TJMG - AC: 10000220575500001 MG, Relator:
Geraldo Augusto
, julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 1a Câmara Cível, publicação: 10/05/2022) (
g.n.
)

Nesse contexto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Outrossim, da simples análise dos documentos apresentados aos autos não se constata nenhuma irregularidade a ensejar a nulidade do auto de infração que culminou na determinação do abate de 250 (duzentos e cinquenta) bovinos de propriedade do recorrente.

Se o apelante não demostrou que os fatos não aconteceram conforme descrito no termo de fiscalização, bem como não comprovou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada e manteve a ordem de abate.

Acerca do tema, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná esclarece:

"A proibição do uso de produtos, cujos ingredientes são oriundos de subprodutos de origem animal para alimentação de ruminantes foi expressa pela Instrução Normativa 8, de março de 2004. E os procedimentos para a fiscalização de alimentos de ruminantes nas propriedades rurais foram normatizados pela Instrução Normativa 41, de outubro de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

... Quando os fiscais chegam a uma propriedade e constatam a presença de alimento suspeito de conter cama de aviário ou outra proteína de origem animal detectada através de um teste rápido. Uma amostra desse alimento é coletada e outra metade fica com o proprietário como contraprova.

Os animais que tiveram esse tipo de alimentação são identificados por um brinco e interditados na propriedade até serem divulgados os resultados de exames laboratoriais. Em caso de resíduos de subprodutos de origem animal na alimentação, os animais interditados devem ser abatidos. O produtor pode escolher entre o abate em estabelecimento com inspeção, recebendo pelo valor da carcaça entregue no abatedouro. Ou então o sacrifício do animal pode ocorrer na propriedade, mas nesse caso ele não terá nenhum tipo de remuneração.

Além do prejuízo material provocado pela perda dos animais, a defesa sanitária animal alerta que os produtores autuados estarão sujeitos a sanções penais, conforme a legislação ou por determinação do Ministério Público, que vão do pagamento de multas no valor de R$ 500 a R$ 2 milhões até a reclusão de 1 a 4 anos."(Disponível em www.crmv-pr.org.br In Fiscalização determinará abate de bovinos pela ingestão de alimentos proibidos. Acesso em 22/08/2020)

Nos termos do art. 1o da Instrução Normativa de n. 08, de 25/03/2004 (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento):

"O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art.
87
,
Parágrafo único
, inciso
II
, da
Constituição
, tendo em vista o disposto no art.
71
do Regulamento do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto no
24.548
, de 3 de julho de 1934, nos artigos
1o
e
2o
da Lei no
6.198
, de 26 de dezembro de 1974, e o que consta do processo no 21000.008269/200365, e considerando a epidemiologia da Encefalopatia Espongiforme Bovina EEB e a necessidade de manutenção da situação sanitária do Brasil em relação a essa doença, resolve:
Art. 1o Proibir em todo o território nacional a produção, a comercialização e a utilização de produtos destinados à alimentação de ruminantes que contenham em sua composição proteínas e gorduras de origem animal
."(grifou-se)

Na mesma trilha de raciocínio, o Instituto Mineiro de Agropecuária esclarece:

"A cama de aviário ou cama de frango, como é mais conhecida, é o conjunto de material utilizado para forrar o piso dos galpões de granjas, que pode ser de maravalha, palha de arroz, ferro de capim, sabugo de milho triturado ou serragem com as fezes, urina, restos de ração e penas que se misturam com esse material.

Na alimentação dos ruminantes além da cama de frango, também são proibidos o uso de frango e derivados, farinha de sangue, de carne e ossos, de ossos autoclavados, de resíduos de açougue, de vísceras de aves, de penas, de resíduos de abatedouros de aves e qualquer produto que contenha, em sua composição, proteínas e gorduras de origem animal e ainda, os resíduos de exploração de suínos. Esses produtos podem ser utilizados de maneira geral como adubos.

Um dos motivos da proibição é o risco que seu uso traz para a sanidade do rebanho nacional. Dentre as doenças que podem ser veiculadas pela cama de frango, estão o Botulismo e a
Encefalopatia Espongiforme Bovina
, popularmente conhecida como doença da "Vaca Louca."

... É importante frisar, que o consumo de produtos de origem animal provenientes de bovinos tratados com cama de frango também apresenta risco para a saúde humana".(Disponível em www.agricultura.mg.gov.br Acesso em 24. set. 2020)

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR . FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA/IMA.
PROIBIÇÃO DE ALIMENTAR RUMINANTES COM PROTEÍNAS E GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL. SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ABATE DE REBANHO.

IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela Autoridade Pública, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12 .016, de 2009. A proibição de alimentar ruminantes com proteínas e gorduras de origem animal, incluindo a cama de aviário e os resíduos de criação de suínos, está em vigor desde a publicação da Instrução Normativa Ministerial n. 8, de 25/03/2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se a agravante não demostrou que os fatos não aconteceram conforme descrito no termo de fiscalização, bem como não comprovou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada . Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 50527981520208130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)(g.n)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELA ADAPAR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38, INCISOS II E IV, DO DECRETO ESTADUAL No 12 .029/2014.
PROIBIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES COM PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL, EXCETO ÀS DO LEITE. ORDEM DE ABATE DOS BOVINOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA .TESE RECURSAL DE QUE O FISCAL DA APELADA CONTAMINOU A AMOSTRA DE RAÇÃO AO MISTURA-LA COM ADUBO ORGÂNICO CONHECIDO COMO “CAMA DE FRANGO”. AUSÊNCIA DE PROVA. TESTEMUNHAS OUVIDAS QUE NÃO AFIRMARAM TEREM VISTO O FISCAL REALIZAR A MISTURA DAS AMOSTRAS. APELANTE QUE DEIXOU ESCOAR O PRAZO PARA REQUISIÇÃO DE CONTRAPROVA . CONTRAPROVA QUE ERA ESSENCIAL PARA REVERSÃO DOS RESULTADOS LABORATORIAIS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DO LABORATÓRIO OFICIAL POR LAUDO UNILATERAL ELABORADO POR PROFISSIONAL PARTICULAR. PENALIDADES APLICADAS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 5a DO ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO No 41/2009. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS .APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 4a C. Cível - 0001906-71.2018 .8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J . 18.07.2022)(TJ-PR - APL: 00019067120188160099 Jaguapitã 0001906-71.2018 .8.16.0099 (Acórdão), Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 18/07/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)(g.n.)”

Quanto à alegação de que o laudo de vistoria foi fraudado, coaduno do posicionamento adotado pelo juiz de primeiro grau, que ressaltou:

“(...)constata-se que a inclusão de informações nos documentos de fiscalização não alterou, modificou, deturpou ou falsificou o conteúdo original. Os dados essenciais ao ato fiscalizatório, como a identificação do produtor e da propriedade, bem como a descrição da suspeita e da investigação, permaneceram íntegros tanto na cópia quanto no original.

Ademais, analisando detidamente os documentos é possível verificar que as anotações feitas pelo servidor não destoam as demais informações descritas na via entregue ao autor, haja vista que no formulário de visita a estabelecimento rural (id. 126615933) o servidor já havia consignado a identificação de 250 bovinos que tiveram contato com a “cama de frango”:

(...)

Assim, examinando detalhadamente as informações acrescidas, verifica-se que estas foram registradas como anotações. Dessa forma, não há como considerar os documentos adulterados ou falsos, tampouco atribuir dolo à conduta do fiscal.

Portanto, inviável a concessão de uma tutela jurisdicional para sustar a eficácia de um ato administrativo que tem fundamento em procedimento contraditório regularmente instaurado, e que vem adornado de todos os requisitos de ordinariamente adornam o ato administrativo em geral, em especial as presunções de veracidade e legitimidade daquilo que nele se contém, de modo que a improcedência da demanda é medida que
se impõe”.

A partir disso, só mesmo a confecção de prova robusta e inconteste, convincente
ictu oculi
da manifesta ilegalidade do ato de autoridade submetido ao controle judicial, é que permitiria ao julgador visualizar o requisito da plausibilidade do direito alegado pela parte. Sem essa prova, que, no caso concreto não se encontra presente, devem prevalecer às presunções estabelecidas em favor do ato administrativo de cunho sanitário/ambiental, na medida em que decorrem de lei e não podem ser olvidadas pelo julgador.

Certo que, eventualmente venha a se demonstrar, de futuro, como produto de uma lide de cognição plena e exauriente, a ilegalidade, abuso ou equívoco perpetrado pelos agentes administrativos aqui atuantes, caberá ao prejudicado recorrer à via das perdas e danos para compor o seu prejuízo.

Essa tendência, aliás, tem sido hodiernamente ressaltada em doutrina:

“Por falta de critério nas limitações, bem como não sistematizar o direito ao meio ambiente com o direito de propriedade e da livre iniciativa, a Administração Pública vem causando um prejuízo aos cofres públicos, pelas indenizações a quem vem sendo condenada a pagar. Causando prejuízo ao particular, deverá o Poder Público indenizá-lo, pelo instituto da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, 6o, CF”. [LUÍS CARLOS SILVA DE MORAES, Curso de Direito Ambiental, 2.ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 45]

Por fim, no que diz respeito à afirmação do recorrente de que somente 07 animais tiveram contato com a “cama de frango”, os documentos constantes dos autos não demonstram de forma clara tal afirmação,
levando em consideração a constatação de que as cercas estavam arrebentadas/cortadas, o apelante não fez qualquer comprovação de que o restante dos bovinos não tiveram acesso ao material impróprio ou aos animais que tiveram contato com este.

Mesmo porque, não se pode deixar de consignar que vige um postulado de precaução no âmbito do Direito Ambiental, a partir do qual se orienta a atuação judicial no sentido de, em face da dúvida fundada acerca da possibilidade - ou não - de lesão ao bem juridicamente protegido pela legislação ambiental, manter a preservação da objetividade jurídica ambiental determinada no âmbito administrativo, a expor toda a coletividade ao risco de uma decisão irreversível, conforme explicitado pelo doutrinador Édis Milaré:

"A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com nível de proteção escolhidos." (Direito do Ambiente. A gestão ambiental em foco. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009)
.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 10% (dez por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL

Quanto ao pedido de tutela de urgência recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

No presente Agravo Interno, a recorrente sustenta: (I) nulidade do julgamento monocrático por ausência de fundamentação quanto à aplicabilidade do art. 932, IV e V, do CPC; (II) dever de intervenção do Poder Judiciário para análise do mérito administrativo; (III) inexistência de infração à legislação consumerista; e (IV) caráter arrecadatório e confiscatório da multa imposta.
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
Diante do exposto, vem a Agravante requerer que se digne Vossa Excelência de reconsiderar a r. decisão monocrática proferida ou submetê-la ao julgamento colegiado, ao final, dando provimento ao presente Agravo e ao recurso de apelação interpostos, reconhecendo a nulidade dos atos administrativos, seja para anular integralmente a multa aplicada, seja para, alternativamente, determinar a redução da referida penalidade a valores diminutos e que representem a efetiva aplicação dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente ante a necessidade de aplicação da atenuante apontada (ato administrativo vinculado e que não foi observado pelo PROCON)

Nestes termos, Pede deferimento
”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo improvimento do recurso (ID. 341684367).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por TELEFONICA BRASIL S.A, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 321797358).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, o julgamento monocrático é cabível sempre que houver entendimento dominante sobre o tema debatido, conforme dispõe a
Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

As decisões singulares, como técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do Tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando está fundamentado em hipóteses legais.

Afinal, o princípio da colegialidade não é absoluto e admite exceções, criadas por reformas processuais que ampliaram os poderes do relator, como a Lei n.o 9.756/1998, que conferiu ao relator competência para decidir recursos meramente protelatórios ou contrários a súmulas ou à jurisprudência do tribunal superior.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.o, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.o, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932, do CPC não exprime mera faculdade, mas verdadeira obrigação do relator de julgar monocraticamente nas hipóteses previstas em lei. Por isso, é imprescindível observar as técnicas adequadas para o julgamento de recursos no processo civil brasileiro.

Assim, o julgamento monocrático não é apenas uma possibilidade conferida ao relator, mas está respaldado nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do direito fundamental de acesso à Justiça.

O dispositivo permite ao relator decidir individualmente nos casos em que a controvérsia envolva jurisprudência consolidada ou não apresente plausibilidade jurídica para reforma.

Por isso, não há violação ao direito da parte agravante ao julgamento colegiado, especialmente diante da clareza dos fundamentos apresentados na decisão questionada.

DOS LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS

A agravante sustenta que o Poder Judiciário, no exercício de sua função típica constitucionalmente definida, tem o dever de analisar todos os aspectos que permeiam a decisão proferida pela Administração Pública, em consonância com o princípio dos freios e contrapesos.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre os atos administrativos. Contudo, esse controle possui limites, não podendo o Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que nortearam a prática do ato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 665, firmou o entendimento de que "
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

Esse entendimento aplica-se, por analogia, aos processos administrativos sancionadores em geral, incluindo aqueles instaurados pelos órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON.

No caso em análise, não se vislumbra flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na sanção aplicada que justifique a intervenção judicial para anular ou modificar o ato administrativo.

O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando à empresa o contraditório e a ampla defesa. A decisão administrativa está devidamente fundamentada, especificando a conduta praticada pela empresa e os motivos pelos quais a multa foi arbitrada. Além disso, o valor da multa foi fixado com base nos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA

A agravante alega que não houve infração à legislação consumerista que justificasse a aplicação da multa, argumentando que inexistem compromissos regulatórios de cobertura SMP móvel no Município de Campo Novo do Parecis e que, embora tenha celebrado acordo com a consumidora, o fez por mera liberalidade.

Contudo, conforme bem destacado na sentença e na decisão monocrática agravada, o fato é que a empresa, em sede administrativa, entabulou acordo com a consumidora, comprometendo-se a solucionar o problema, mas não comprovou seu cumprimento tempestivo, o que originou a condenação pelo PROCON.

A alegação de que a cobertura no local não era obrigatória não afasta a responsabilidade da empresa perante o consumidor, especialmente após ter se comprometido formalmente a solucionar o problema. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 30, que
"toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".

Assim, ao firmar acordo com a consumidora, comprometendo-se a solucionar o problema de cobertura, a empresa assumiu obrigação perante o consumidor, independentemente da existência de compromissos regulatórios prévios. O descumprimento dessa obrigação configura infração às normas de proteção ao consumidor, justificando a aplicação da sanção administrativa.

Ademais, a alegação de que a solução do problema ocorreu apenas três dias úteis após o prazo estipulado não afasta a infração, pois o cumprimento intempestivo da obrigação caracteriza descumprimento do acordo firmado.

DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO E SEUS EFEITOS SOBRE A SANÇÃO ADMINISTRATIVA

A agravante argumenta que o cumprimento do acordo, ainda que intempestivo, deveria ter sido considerado pelo PROCON quando da fixação da multa, especialmente porque ocorreu antes mesmo da decisão administrativa de primeiro grau.

Contudo, conforme bem destacado na decisão monocrática agravada, a celebração de acordo entre as partes não afasta a incidência da sanção administrativa aplicada pelo PROCON, uma vez que o órgão não atua em defesa de interesses individuais, mas na tutela do interesse público e da coletividade de consumidores.

A sanção administrativa tem caráter pedagógico e socioeducativo, visando não à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à mudança de atitude do fornecedor em atendimento à política de proteção ao consumidor. Nesse sentido, mesmo que o problema específico do consumidor tenha sido solucionado, ainda que intempestivamente, isso não afasta a possibilidade de aplicação da sanção administrativa.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO - REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO. Não há falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON ou do procedimento que a ensejou, quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON-MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade." (TJMT, 10102587020178110003, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021)”

Portanto, não merece acolhimento a alegação da agravante de que o cumprimento do acordo, ainda que intempestivo, deveria afastar a aplicação da sanção administrativa.

DO VALOR DA MULTA E SUA PROPORCIONALIDADE

A agravante sustenta que a multa aplicada possui caráter arrecadatório e confiscatório, argumentando que o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) como pena-base, acrescido de 1/6 a título de agravante por reincidência, é desproporcional e irrazoável, especialmente considerando que o PROCON do mesmo município aplicou multas em valores significativamente menores em outros casos semelhantes.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que

"a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que
"a multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo".

No caso em análise, verifica-se que o PROCON, ao fixar a multa, considerou os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Quanto à condição econômica do fornecedor, consta dos autos que a empresa foi devidamente notificada e oportunizada a apresentar documentos que comprovassem seu faturamento mensal, como o Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE), a fim de subsidiar o valor da multa. Contudo, não o fez, de modo que a multa foi aplicada por estimativa, nos termos do art. 57 do CDC.

Quanto à alegação de que o PROCON do mesmo município aplicou multas em valores significativamente menores em outros casos semelhantes, cabe destacar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, considerando os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC. A mera comparação com outros casos, sem a análise detalhada das circunstâncias específicas de cada um, não é suficiente para demonstrar a desproporcionalidade da multa aplicada.

Além disso, a agravante não comprovou que o valor da multa supera três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou índice equivalente, limite máximo estabelecido pelo art. 57, parágrafo único, do CDC.

Portanto, não se vislumbra manifesta desproporcionalidade na sanção aplicada que justifique a intervenção judicial para anular ou reduzir o valor da multa.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026